Tribunal: STF
Processo: RHC 181402
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



- Ciência ao Ministério Público Federal.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 508.987, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental afasta a alegação de ausência de manifestação da Turma competente.



    2. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.



    3. O julgamento do recurso de apelação se deu sem a intimação das partes, contudo foram opostos tempestivos embargos de declaração pelo paciente, na ocasião representado pela mesma advogada que figura como impetrante do presente habeas corpus, restanto comprovado que ela acompanhava o andamento do processo.



    Da atenta leitura da petição de Embargos de Declaração que vieram aos autos a partir das informações prestadas pelo Tribunal de origem, verifica-se que em momento algum, a douta advogada insurgiu-se contra a ausência de intimação para acompanhar a sessão de julgamento. Pelo contrário, referida tese somente foi deduzida perante o Juízo de primeiro grau em meses depois, quando o reconhecimento da nulidadade implicaria na prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    4. Em casos semelhantes, verificada a inércia da defesa constituída em de pronto arguir o cerceamento de defesa, de modo a aguardar a ocorrência do lapso prescricional, esta Corte Superior tem reconhecido a preclusão da matéria. Precedentes.



    5. Agravo Regimental desprovido”.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/93, tendo sido absolvido pelo juízo de primeira instância. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o paciente à pena de 03 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. A condenação transitou em julgado. 



    Irresignada, a defesa peticionou ao juízo da execução pugnando pelo reconhecimento de nulidade do acórdão condenatório por ausência de intimação. Contudo, o pleito foi indeferido. 



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu liminarmente o writ. 



    Ato contínuo, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. 



    Foi impetrado agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    Em sequência, ainda foram opostos dois embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. 



    Neste writ, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de intimação do acórdão do Tribunal Regional que julgou a apelação.



    Narra que os corréus foram condenados em primeira instância “por infração ao artigo 90 da lei 8.666/93. Contudo mesmo o Ministério Público tendo ofertado a denúncia em separado, o processo correu em conjunto, o que gerou grandes confusões processuais no devido processamento do feito junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo em sede de apelação”.



    Aduz que “somente os corréus, André e Ronaldo foram devidamente intimados por meio de seus respectivos procuradores durante o decorrer do processo em 2º Grau. O Recorrente tomou conhecimento de que fora condenado sem as devidas exigências processuais legais”.



    Alega a defesa que “a confusão processual em 2ª Instância acabou por prejudicar o Recorrente, visto ter sido interposta apelação de uma parte que foi condenada em 1º Grau e a contrarrazão de outra absolvida em 1º Grau. O processo não correu em separado como requereu o Ministério Público quando da denúncia”.



    Afirma que “com a persistência do vício por falta de intimações do Procurador do Recorrente devidamente constituído o processo transcorreu normalmente. Deu-se o trânsito em julgado. O processo retornou a Vara de Origem. O Juiz de Execuções informou ao Tribunal o trânsito em julgado e tomou a decisão para cumprir o Acórdão”. Destaca que “o Recorrente não tomou conhecimento que o processo já estava na Vara de Origem para cumprimento de sentença e ainda aguardava o desenvolver do processo, sem saber que o mesmo já havia transitado em julgado”.



    Prossegue argumentando que “o Recorrente teve os direitos mais basilares e fundamentais elencados na Carta Magna negados, que são o direito inalienável a ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, todos com guarida no artigo 5º Inciso LIV e LV”.



    Entende que “o princípio do “pás de nullite sans grief” além de não existir no ordenamento pátrio, desvirtua as garantias tuteladas na Constituição Federal, transformando o réu em mero objeto de pretensões processuais, despindo a dignidade do acusado, artigo 1º, Inciso III, da Constituição Federal”.



     Pontua que “uma ‘simples condenação’ já representa um dos piores prejuízos que o acusado pode ter diante de um processo que não respeite os atos e diretrizes legais”. 



    Sustenta, também, que “sendo Matéria de Ordem Pública, as nulidades absolutas e que são tuteladas pelo artigo 5º Inciso LIV e LV da Constituição Federal não precluem em hipótese alguma e não se convalidam com o tempo”.



    Arrazoa que “caso o reclamante tivesse má fé processual, jamais protocolaria os Embargos Declaratórios, endereço eletrônico, guia de recolhimento de taxa de nova procuração e prostetado pela intimação do Ministério Público Estadual. Apenas não arguiu as nulidades de forma enfática, visto não ter acesso aos autos por serem físicos e estando no Tribunal de apelação, distantes 500 km e o tempo do recurso declaratório é exíguo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Do todo exposto, sem prejuízo do elevado saber Jurídico de Vossas Excelências, há de suprir, requer-se a concessão do presente HABEAS CORPUS, em favor do Paciente JÚLIO CÉSAR POLACO ZITELLI, nos moldes que adiante seguem:



    1 – Sejam liminarmente suspensos os efeitos do V. Acordão nº 201770000503988 o qual reformou a Sentença para Condenatória prolatada pela 16º Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça, sobretudo o Trânsito em Julgado à defesa do Paciente;



    2 – Seja reconhecida a nulidade do julgamento do processo de conhecimento nº 0003840-94.2008.8.26.0274 realizado na data de 11/07/2017, 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por ausência da publicação de prévia intimação do Defensor do Paciente da pauta de julgamentos conforme dispõe o artigo 370, §1º do Código Processo Penal e Súmula 431 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    3 – Anulação do Acórdão Condenatório nº 2010000503988 proferido pela 16º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e o seu Trânsito em Julgado por ausência de publicação/intimação do Defensor devidamente constituído pelo Paciente por estar em desacordo com o artigo 370 §1º do Código Processo Penal bem como dispõe o artigo 564 Inciso III alínea O do mesmo codex, flagrante violação ao artigo 5º Liv e LV da Constituição Federal;



    4 – Anulado o julgamento e o Acórdão Condenatório de nº 2010000503988 – 16ª Câmara Criminal – TJSP, ação nº 0003840-94-2008.8.26.0274 , seja determinado por esta Corte Superior realização de nova sessão de julgamento, com a devida intimação do Advogado do Paciente na forma do artigo 370, §1º do Código de processo Penal;



    5 – Anulação do julgamento e do respectivo Acórdão do embargo de declaração nº 20170000944322 oposto em sede de apelação do processo de conhecimento nº 0003840- 94.2008.8.26.0274 devido a ausência de intimação na forma do artigo 370, §1º do CPP e afronta ao artigo 564, III, alínea O do mesmo Codex, o qual constou pedido exclusivo de intimação do defensor constituído, sendo que afronta o princípio da ampla defesa e do contraditório bem como não foi observado o devido processo legal, conforme determina o artigo 5º da Carta Magna em seus incisos LIV e LV;



    6 – A anulação da decisão monocrática proferida nos autos de Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, bem como do Acórdão do Agravo Regimental, por deficiência na fundamentação na forma do artigo 93 IX da Constituição Federal e inobservância da sumula 431 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;



    7 - A anulação da decisão monocrática proferida nos autos de Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, bem como do Acórdão do Agravo Regimental por ter ocorrido supressão de instâncias;



    8 - Requer-se que todos os efeitos que possa vir da decisão monocrática e do Acórdão do Agravo Regimental proferido no HC nº 508.987 SP e do Acórdão Condenatório em sede de apelação em desfavor do Paciente sejam reformados, dando assim procedência no presente Recurso Ordinário Constitucional, afim de anular todos os atos processuais ocorridos em sede de apelação com relação ao Recorrente (Júlio césar Polaco Zitelli), restaurando a ordem jurídica em atenção aos direitos inalienáveis elencados em cláusula pétrea da Constituição Federal na forma do artigo 5º, Inciso LIV e LV determinando novo julgamento em sede de apelação com a devida intimação da pauta de julgamento na forma do artigo 370, § 1º CPP.



    9 – A anulação do julgamento em sede de apelação, em atendimento a sumula nº 431 do Superior Tribunal Federal.



    Em remota hipótese, sendo reconhecido por este SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL que o princípio do postulado pás de nulitte sans grief supere as regras pétreas da Constituição Federal no tocante ao artigo 5º Inciso LIV e LV, superando o devido processo legal e estando acima da sumula 431 do STF na forma da respeitável decisão monocrática proferida pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, até mesmo em processo a revelia, que seja julgado o Habeas Corpus recorrido como prejudicado, visto que o Tribunal impetrado informou antes da decisão monocrática que recebeu e encaminhou para apreciação das nulidades arguidas em sede de apelação interposta pelo recorrente antes da impetração do pedido de Ordem de Habeas Corpus, (QUERELLA NULITTATIS) sendo este Tribunal impetrado (TJSP) o responsável para analisar as nulidades ocorridas durante o processamento do processo de conhecimento, assim declarando nula a decisão monocrática bem como o Acórdão Regimental”.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Inicialmente, cumpre destacar que consoante o entendimento desta Corte, não existe ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, os quais autorizam o relator negar provimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, deficientemente fundamentado, em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante, como é o caso dos autos. Por outro lado, o julgamento colegiado do agravo regimental afasta a alegação de ausência de manifestação da Turma competente.



    A propósito: 



    (…)



    No mérito, vejamos o teor da decisão impugnada:



    ‘Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JULIO CESAR POLACO ZITELLI, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do Apelação n. 0003840-94.2008.8.26.0274 e do HC 2098722-74.2019.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi absolvido em primeiro grau da imputação prevista no art. 89 da Lei n. 8.666/93 e do art. 312 do Código Penal.



    Irresignado o Ministério Público apelou perante a Corte Estadual que deu provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa de 10 salários mínimos. A condenação transitou em julgado.



    Alegando nulidade por ausência de intimação da defesa do paciente peticionou perante o Juízo das execuções pleiteando o reconhecimento da referida nulidade, tendo o Magistrado de primeiro grau desacolhido o pedido, conforme decisão de fls. 112/114.



    Impetrado habeas corpus na Corte Estadual, foi ele indeferido liminarmente ao fundamento de que eventual nulidade decorreria daquele Tribunal, devendo o pedido ser dirigido para esta Corte Superior.



    No presente mandamus, sustenta o impetrante haver nulidade absoluta em razão da ausência de intimação da defesa em todas as fases de tramitação do processo em segunda instância.



    Pretende, em sede liminar, sejam ‘suspensos os efeitos do V. Acórdão nº 201770000503988 o qual reformou a Sentença para Condenatória prolatada pela 16º Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sobretudo o Trânsito em Julgado à defesa do Paciente, até a decisão final do presente HABEAS CORPUS’.



    No mérito, seja reconhecida a nulidade pela ausência prévia intimação da defesa da pauta de julgamento; seja anulado o julgamento e o trânsito em julgado da condenação por ausência de intimação da defesas constituída do acórdão proferido para que, ao final, seja realizada nova sessão de julgamento, com a devida intimação prévia da defesa do Paciente na forma do artigo 370 §1º do Código de processo Penal.



    Liminar deferida às fls. 121/122.



    Informações prestadas às fls. 127/492 e 496/677.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem, conforme parecer de fls. 679/682.



    Brevemente relatado, decido.



    Compulsando-se os autos, verifica-se que, de fato, não houve a intimação da defesa técnica constituída pelo paciente, o que, a princípio, implica em nulidade do julgamento do acórdão.



    Na hipótese de se cogitar a anulação do acórdão que, no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público, condenou o paciente como incurso nas penas do crime previsto n art. 89 da Lei n. 8.666/93, dever-se-ia, também, declarar a prescrição da pretensão punitiva.



    Explico: Recebida a denúncia em 15/2/2011, conforme consta da página na internet do Tribunal de origem e já fixada em 3 anos a pena máxima sob a qual poderia recair uma nova condenação no novo julgamento do apelo ministerial, sob pena de incorrer em reformatio in pejus indireta, e ausente marco interruptivo da condenação, já teria transcorrido o prazo prescricional de 8 anos, previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal.



    Tanto é assim que, apesar de não haver pedido expresso de reconhecimento da prescrição, a impetrante traz aos autos outros julgados em que se declarou a nulidade do processo e, via de consequência se extinguiu a punibilidade do réu em razão da prescrição, por exemplo o de fls. 80/84.



    Contudo, a jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.



    No caso em análise, o julgamento do recurso de apelação que se deu sem a intimação das partes ocorreu em 11/7/2017 (fl. 538), sendo que, em 25/7/2017, foram opostos embargos de declaração pelo paciente, na ocasião representado pela advogada Liamara Barbui Teixeira dos Santos, impetrante do presente habeas corpus, restanto comprovado a ela acompanhava o andamento do processo.



    Da atenta leitura da petição de Embargos de Declaração que vieram aos autos a partir das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 547/566), verifica-se que em momento algum, a douta advoga insurgiu-se contra a ausência de intimação para acompanhar a sessão de julgamento. Pelo contrário, referida tese somente foi deduzida perante o Juízo de primeiro grau em 14/1/2019, conforme se verifica da petição de fls. 26/40.



    Em casos semelhantes, verificada a inércia da defesa constituída em de pronto arguir o cerceamento de defesa, talvez para aguardar a ocorrência do lapso prescricional, esta Corte Superior tem reconhecido a preclusão da matéria:



    Nesse sentido:



    (…)



    Tendo sido interposto os tempestivos Embargos de Declaração contra o acórdão que se pretende anular, sem que a ausência de intimação para a sessão de julgamento tenha sido levantada, perde força a alegação de prejuízo ao exercício da ampla defesa e se afasta a ocorrência de nulidade.



    De rigor, portanto, o reconhecimento da preclusão em relação à alegação de nulidade por falta de intimação e, por consequência, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração e revogo a liminar anteriormente concedida.



    Publique-se.’



    Como visto, a nulidade aventada na impetração consistente na ausência de intimação da defesa técnica das fases processuais em segunda instância, em especial da data da sessão de julgamento do apelo defensivo. Contudo, da análise dos autos e da argumentação tecida na inicial, não se verifica a existência de prejuízo à defesa técnica, tanto que, após a publicação do julgamento do apelo defensivo, a advogada impetrante do presente writ opôs tempestivamente embargos de declaração sem mencionar qualquer cerceamento de defesa decorrente da falta de intimação de atos pretéritos.



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a reforma da decisão impugnada.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente Agravo Regimental”.



    Deveras, impende consignar que, em relação à suposta nulidade na intimação do acórdão condenatório, o exame da matéria passa, obrigatoriamente, pela análise em torno da forma de realização de ato processual no Tribunal de origem. Sob esse enfoque, forçoso concluir que o writ traz, nesse aspecto, questões alheias ao direito de locomoção. 



    Destarte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos e, mutatis mutandis, a forma de realização de ato processual, máxime quando não se tem notícia de violação ao devido processo legal, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. 2. Não cabe habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial. 3. Inviável a análise dos pedidos de substituição da pena, de imposição de regime inicial diverso do fechado e de aplicação da causa de diminuição da pena estabelecida pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, temas não debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. Precedentes. 4. Ordem denegada”. (HC nº 112.756, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/03/13)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II – A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão questionada, sob pena de não conhecimento do recurso. III – Ordem denegada”. (HC nº 113.660, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 13/02/13)



    “HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRAZO DE CINCO DIAS PARA O AGRAVO CONTRA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO OU DO ESPECIAL. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. 2. Não cabe habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial. Caso no qual a pretensão de revisão é manifestamente contrária à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 3. O prazo para interposição de agravo contra decisão que não admite o recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias. A Súmula 699 do Supremo Tribunal Federal não foi afetada pela Lei nº 12.322/2010. Questão pacificada na Suprema Corte. Entendimento extensível ao agravo em recurso especial. 4. Ordem denegada”. (HC nº 112.323, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/12)



    “HABEAS CORPUS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO DA FIRME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO 451/STF. QUESTÕES PROCEDIMENTAIS DA NOVA SISTEMÁTICA DO AGRAVO. ORIENTAÇÃO PLENÁRIA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Casa de Justiça no sentido de que é da competência do Superior Tribunal de Justiça a análise do preenchimento, ou não, dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Pelo que não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos, salvo em caso de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. O que não é o caso dos autos. 2. Na Sessão Plenária de 13 de outubro de 2011, ao apreciar as duas questões de ordem propostas pelo relator do ARE 639.846, ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, majoritariamente, o entendimento de que o prazo recursal para o manejo de agravo, em processo penal, é de cinco dias, nos termos da Lei 8.038/1990. Oportunidade em que foi rechaçada, também por maioria de votos, a proposição de que a Resolução 451/2010 disciplinaria o tema do prazo recursal dos procedimentos criminais, alterando-o para dez dias, na linha da Lei 12.322/2010. 3. No caso, para além da impossibilidade de aplicação do prazo de dez dias para o manejo do agravo de instrumento, a inicial nem sequer foi instruída com documentos capazes de sinalizar a tempestividade recursal. 4. Pedido de habeas corpus indeferido”. (HC nº 112.130, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 08/06/2012).



    Nesse diapasão, a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolher a liberdade de locomoção física do paciente não permitem o conhecimento deste ponto da impetração.



    In casu, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do seu direito de liberdade, porquanto inexiste notícia, nos autos, de impedimento ao livre exercício do direito de ir e vir do paciente. Com efeito, ressalte-se que na hipótese sub examine a pena privativa de liberdade aplicada ao paciente fora substituída por restritiva de direitos.



    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Ademais, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO”. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017)



     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada”. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 05/08/2016)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/02/2016)



    E nem se argumente que a condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis: